Tribunal: TJMT
Processo: 1046975-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046975-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA MIDORI YAMAUCHI BAUFLEUR - CPF: 035.759.521-16 (RECORRENTE), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), GUSTAVO MUNIZ PAES - CPF: 035.676.281-51 (RECORRENTE), SORMANY JORGE MUNIZ PAES JUNIOR - CPF: 035.676.241-64 (RECORRENTE), SORMANY JORGE MUNIZ PAES - CPF: 544.339.831-87 (RECORRENTE), LUZIA DE FATIMA CARRARA - CPF: 537.801.751-34 (RECORRENTE), ADEVAL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 487.599.291-20 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 08/07/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão 18/08/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia a douta relatora para acompanhar o segundo vogal. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Peço vênia a douta relatora para divergir de seu voto e dar parcial provimento ao recurso. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
1046975-48.2021.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A E DECOLAR. COM LTDA.

Recorridos: ANDRESSA AMIDORI YAMAUCHI BAUFLEUR E OUTROS.

Data do Julgamento:
08/07/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as recorrentes ao pagamento aos reclamante o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a cada um, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e ao pagamento do valor de
R$ 9.252,56
(nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do prejuízo e juros da mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A requerida Gol Linhas Aéreas S/A, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito requer pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

A reclamada DECOLAR. COM LTDA requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente
Gol Linhas Aéreas S/A, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que os recorridos adquiriram o pacote aéreo por intermédio da agência, portanto, caberia a ela repassar aos autores as informações a respeito da alteração na viagem, bem como, atender eventuais pedidos de remarcação ou reembolso, o que não foi feito.

Contudo, tal alegação não se sustenta, uma vez que o voo seria operado pela recorrente, sendo dela o dever de notificar os consumidores com antecedência a respeito do cancelamento do voo em razão dos reflexos da Pandemia de Covid-19, nos termos da Lei 13.034/2020.

Portanto,
o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Preliminar rejeitada.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) ANDRESSA MIDORI YAMAUCHI BAUFLEUR

e outros, ajuizaram ação indenizatória em desfavor de DECOLAR.COM LTDA. Alegaram os requerentes que no dia 03/08/2020 adquiriram pacote de viagem por meio da reclamada Decolar, o que previa viagem de dia programada para o dia 03/09/2020 e volta no dia 08/09/2020, com hospedagem no hotel Brisa Praia no valor total de R$ 9.252,56. Sustentam que no dia 27/08/2020 tomaram conhecimento de que o voo havia sido cancelado em razão da pandemia do Covid-19. Relataram que foi solicitado o reembolso dos valores por vias administrativas, porém as reclamadas negaram-se em atender o pleito. Narraram terem sofrido danos de ordem imaterial em razão da prática perpetrada. Atribuíram ao dano moral supostamente sofrido o valor total de R$ 30.000,00. Ao final, pleitearam o reembolso dos valores pagos e a condenação das empresas reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

As partes reclamadas foram regularmente citadas (IDs 12151826 e 12151829) e audiência de conciliação realizada (ID 75584479).

As contestações foram apresentadas nos IDs 75401319 e 75359611. Arguiu preliminarmente, a reclamada Decolar, a ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda. Suscitou preliminarmente a reclamada Gol a ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda. No mérito, alegou a reclamada Decolar a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, atribuindo a responsabilidade pelos fatos narrados na exordial à companhia aérea. Sustentou, a companhia aérea, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros e a ocorrência de motivo de força maior causado pela pandemia do covid-19, como excludente de ilicitude. Ao final, pleitearam o reconhecimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a total improcedência da demanda.

(...)

Alteração do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

(...)

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada apenas cancelou voo e não reagendou nova data em virtude dos efeitos da pandemia do COVID ́19.

Quando o cancelamento da passagem decorrer dentro do período compreendido pela pandemia do COVID-19 (Lei 13.034/2020), a companhia deve reembolsar o valor da passagem no prazo de até 12 meses ou por meio de crédito para compra de outra passagem.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, a passagem foi cancelada em 01/09/2020 (ID 70879370), ou seja, durante o período da Pandemia do COVID e, consequentemente, no ajuizamento da ação (23/11/2021), o prazo de 12 meses para a devolução do valor pago já tinha decorrido sem o necessário reembolso.

Portanto, a recusa na devolução do valor pago, depois de decorrido o prazo legal, caracteriza conduta ilícita.

(...)

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência da retenção dos valores pagos em passagens aéreas, no valor de R$ 9.252,56.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$ 9.252,56 (ID 70879382), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais na modalidade de danos emergentes. (...)

Trata-se de ação de indenização, em que os reclamantes sustentam que adquiriram das reclamadas um pacote de viagem, no dia 03/08/2020, o qual previa viagem para o dia 03/09/2020 e volta no dia 08/09/2020, com hospedagem no hotel Brisa Praia na cidade de Maceió/AL, no valor total de R$ 9.252,56 (nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Sustentam, ainda, os reclamantes que no dia 27/08/2020 tomaram conhecimento de que o voo havia sido cancelado em razão da pandemia do Covid-19, apenas quando um dos reclamantes foi até o balcão da reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A, para pagar a taxa de bagagem para despachar as malas.

Por fim, aduzem os reclamantes que solicitaram o reembolso dos valores por vias administrativas, por meio de reclamação no PROCON (id de no 130514653), porém as reclamadas negaram-se em atender o pleito.

Ademais, ressalto que o prazo estabelecido no § 3o do art. 3o da Lei 14.034/2020, havendo desistência de voo com início em 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, de 12(doze) meses já fora ultrapassado, tendo em vista que a passagem foi cancelada em 01/09/2020 (ID 70879370), e a ação foi ajuizada em 23/11/2021.

A companhia aérea reclamada sustenta que o voo adquirido pelos recorridos foi cancelado em razão da readequação da malha aérea, fomentada pela pandemia do COVID-19.

Pois bem, da acurada análise dos autos denota-se que além do cancelamento injustificado do voo dos reclamantes, os mesmos não foram previamente notificados do referido cancelamento, pois só tiveram ciência do cancelamento após irem ao balcão da companhia aérea reclamada para pagar taxa de despacho de bagagem, em um claro descumprimento da reclamada do que prevê Resolução 400/2016 da ANAC,
verbis:

“Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.” (grifei)

Ademais, não foi possibilitado aos consumidores todas as alternativas previstas no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente o transtorno causado pela falha na prestação de serviços da requerida.

Assim, restou evidente a responsabilidade da requerida pelo ocorrido, uma vez que, restou comprovado o cancelamento do voo originalmente contratado, bem como, a falha na prestação do serviço, pois ao tomar ciência do ocorrido, nada fez para amenizar os dissabores sofridos pelos reclamantes, e ainda, mesmo após o cancelamento do referido pacote turístico recusou-se a realizar o reembolso do valor pago pelos reclamantes.

Como é sabido, cabe a recorrente comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelos autores ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade dos consumidores.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista que os reclamantes enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral, imposta na sentença.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a cada um dos reclamantes, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. CONSOANTE REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFICIO, VISTO QUE O ART. 4.o DA LEI N.o 1.060 /50 FOI RECEPCIONADO PELA CRFB/88 (RESP. 108400 SP 1996/0059166-0 / RESP. 320019 RS 2001/0048140-0). DESSA FORMA, NÃO HÁ SE FALAR EM REVOGAÇÃO DA AJG DEFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR.

2. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE O RECORRENTE VALTON GOMES DE ALMEIDA POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE TRECHO DO VOO DE VOLTA (NATAL/RN RECIFE/PE), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, SENDO OBRIGADO A ADQUIRIR PASSAGEM PELA VIA TERRESTRE PARA O REFERIDO TRECHO, CULMINANDO NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO SEU DESTINO FINAL.

3. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O CANCELAMENTO DO VOO DOMÉSTICO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR EM 18/03/2020 OCORREU EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19, QUE ENSEJOU ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA MALHA AÉREA, COM A REDUÇÃO DE TRECHOS AUTORIZADOS.

4. É cediço que referidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados por seus usuários.

5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do trecho do voo de volta, o qual apenas obteve conhecimento do cancelamento no dia e horário do embarque, no aeroporto em Natal/RN, o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

6. Evidente falha na prestação de serviço da empresa Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, obrigando-o a se deslocar de Natal/RN para Recife/PE pela via terrestre de onde seguiu para Brasília/DF e após nova conexão, chegou ao seu destino final – Cuiabá/MT - com atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas.

7.
O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DAS ALTERAÇÕES NOS VOOS TEM A FINALIDADE DE JUSTAMENTE IMPEDIR QUE OS PASSAGEIROS SE DESLOQUEM ATÉ O LOCAL DO EMBARQUE SEM NECESSIDADE, PROTEGENDO-OS DA EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA AO VÍRUS.

8. DANOS MORAIS QUE, NO CASO EM TELA, INDEPENDEM DA PROVA DO PREJUÍZO, PORQUANTO, EXPERIMENTADOS, SÃO CONSIDERADOS IN RE IPSA EM RAZÃO DE TRAZEREM CONSIGO O ESTIGMA DA LESÃO
.

9. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015962-65.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)
(Destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Recurso Inominado:

1046975-48.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:

VRG LINHAS AÉREAS S.A

DECOLAR.COM LTDA

Recorridos (as):

ANDRESSA MIDORI YAMAUCHI BAUFLEUR

GUSTAVO MUNIS PAES

SORMANY JORGE MUNIZ PAES

SORMANY JORGE MUNIZ PAES JUNIOR

LUZIA DE FATIMA CARRARA

ADEVAL RODRIGUES DA SILVA

Relatora:

DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DAS RESERVAS EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 – INÉRCIA DA RÉ EM REALIZAR O REEMBOLSO/DISPONIBILIZAR VOUCHER - PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA - DANOS MATERIAIS – MANTIDOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Incontestável a aquisição e posterior cancelamento das reservas realizadas pelos Autores para o pacote de viagem com destino a Maceió na data de
27/08/2020, o qual incluía passagens aéreas e hospedagem no Hotel Brisa Praia pelo valor total de R$ 9.252,56 (nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
em decorrência dos reflexos da pandemia do COVID-19.

2.
Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

3.
Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

4.
Comprovado
in casu
, a inércia da ré em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados, conforme reconhecido na origem.

5.
Por outro lado, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação atual.

6.
Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.
Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que as partes Autoras postulam indenização por danos materiais e morais, argumentando que adquiriu das Recorrentes um pacote de viagem com destino a Maceió com data prevista para embarque em 27/08/2020, o qual incluía passagens aéreas e hospedagem no Hotel Brisa Praia pelo valor total de R$ 9.252,56 (nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Informam que 07 dias antes da viagem foram informados que que o voo havia sido cancelado em razão da pandemia do COVID-19. Aduzem que após diversas tentativas, inclusive com registro dos fatos no PROCON ainda conseguiram o reembolso do valor do pacote, tampouco a remarcação das passagens. Busca a restituição do valor, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

a) condenar as reclamadas, solidariamente, na obrigação de pagar à cada parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes

do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

e b) condenar as reclamadas, solidariamente, pagar as partes reclamantes a quantia de R$ 9.252,56 (nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Irresignados os demandados apresentaram recurso inominado. Buscam a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas.

Em sessão de julgamento realizada no dia 08/07/2022, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de NEGAR provimento aos recursos com a manutenção da sentença de origem.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente tão somente em relação aos danos morais arbitrados no caso concreto, razão pela qual, passo a expor meu posicionamento a seguir.

Inicialmente, apenas destaco que não é o caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da intermediadora de passagens aéreas.

Destaca-se que o entendimento do STJ quanto à ilegitimidade de agência de viagens é restrito para os casos de venda exclusiva de passagem aéreas, o que não é o caso, tendo em vista que os recorridos contrataram passagens e hospedagem, o que atrai a responsabilidade da empresa DECOLAR para figurar no polo passivo da lide.

Pois bem. Forçoso referir que para o período das medidas emergenciais em razão da pandemia da Covid-19, foram editadas leis no escopo de preservar setores econômicos relevantes para a atividade econômica, dentre eles a aviação civil, fortemente atingido com a paralisação dos serviços, e com prejuízos a um grande número de trabalhadores destes setores.

Dito isso, em relação a hospedagem/reservas, incide, na espécie, a Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura:

O art. 2o da referida lei prevê:

Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (Redação dada pela Lei no 14.186, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

Ocorre que, apesar de os reclamantes buscarem junto a ré a opção do reembolso e, alternativamente, a remarcação da hospedagem a empresa de turismo manteve-se inerte, vez que não disponibilizou qualquer alternativa aos consumidores, razão pela qual, correta a sentença que determinou a restituição do valor desembolsado, a título de danos materiais no importe de R$ 9.252,56 (nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste aos recorrentes, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade dos consumidores, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia na data dos fatos.

Nota-se, ainda que a conduta das recorridas tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral dos reclamantes, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas e empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor decorreu dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19, de modo que não deve ser atribuída as empresas demandadas qualquer responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Assim, entendo que o reclamante, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
DECOLAR.COM LTDA e VRG LINHAS AÉREAS S.A
, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022